Tribunal: TJSP
Processo: 1018197-85.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c. repetição de indébito. Readequação dos juros remuneratórios. REsp no 1.061.530-RS. Limitação dos juros à taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen para operações da espécie, à época da contratação. Devolução do indébito de forma simples, não em dobro, admitida a compensação com os valores inadimplidos pela autora. RECURSOS NÃO PROVIDOS.